Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704978-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ANA MARIA AUGUSTA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco C6 Consignados S/A em face da r. decisão (ID 147423698, na origem) que, nos autos da Ação movida por Ana Maria Augusta de Jesus em desfavor do Agravante e de Global Consultoria Atividades de Informações Cadastrais Ltda, deferiu tutela de urgência para determinar ao Recorrente que suspenda os descontos referente ao empréstimo objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido. Alega o Agravante, em resumo, que o deferimento da medida pelo d. Juízo a quo deve ser condicionada ao depósito do valor que a Agravada confessou ter recebido, especialmente tendo em consideração o fato de a decisão ter sido proferida antes do devido contraditório. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos fundamentos deduzidos na r. decisão agravada, considero que não há como, antes do devido contraditório, reconhecer a responsabilidade da Instituição Financeira pelo prejuízo alegado pela Agravada. Isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, o comprovante de depósito juntado pela Autora, referente à devolução de valores, tem como beneficiária a Ré Global (ID 145627336, na origem). Registre-se que, a despeito de a Agravada afirmar na inicial que não firmou qualquer contrato com a parte Agravante, a contestação veio acompanhada com suposta foto tirada pela Autora no ato da contratação do empréstimo (ID 147071916, na origem), o que reforça a necessidade de dilação probatória. Nesse cenário, afigura-se presente a probabilidade do direito invocado no recurso. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a Agravante está impedida de receber parcelas de empréstimo cujo valor foi efetivamente disponibilizado em favor da Autora/Agravada. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator